Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-83.2025.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003875-83.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAIMUNDO LEITE DA COSTA - CPF: 213.809.962-87 (APELANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRABALHADOR RURAL. DOENÇA DO TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento da ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado apresenta incapacidade laboral decorrente de doença relacionada ao trabalho que autorize a concessão de benefício previdenciário por incapacidade; e (ii) estabelecer se, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, é possível conceder aposentadoria por invalidez acidentária, ainda que o pedido inicial tenha se limitado ao auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O nexo causal entre a patologia e a atividade laborativa encontra-se demonstrado, uma vez que o próprio INSS reconheceu a natureza acidentária ao conceder auxílio-doença acidentário (espécie 91). Ademais, o laudo pericial indica a existência de concausalidade entre a doença e o trabalho desempenhado, nos termos do art. 20, II, da Lei nº 8.213/1991.

4. Nos casos de acidente de trabalho ou doença profissional, a concessão de aposentadoria por invalidez independe do cumprimento de carência, conforme disposto no art. 26, II, da Lei nº 8.213/1991.

5. O extrato do CNIS evidencia histórico contributivo regular, suficiente para demonstrar a manutenção da qualidade de segurado, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.213/1991.

6. A prova pericial atestou expressamente a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual de trabalhador rural, em razão de fibrose pulmonar irreversível decorrente de blastomicose (CID-10 B40).

7. As condições pessoais do segurado — idade avançada, baixa escolaridade, histórico profissional restrito a atividades braçais e longa permanência afastado do mercado de trabalho — reforçam a inviabilidade de reabilitação profissional ou de reinserção em atividades compatíveis.

8. À luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, admite-se a concessão de benefício diverso daquele pleiteado na petição inicial quando demonstrado que o segurado preenche os requisitos para a prestação mais adequada à sua condição, sem que isso configure julgamento extra petita ou ultra petita.

9. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme o art. 43 da Lei nº 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovadas a incapacidade total e permanente para a atividade habitual e a inviabilidade de reabilitação profissional, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 2. É possível a concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado na inicial quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, em observância ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 15, 20, II, 26, II, 42, 43 e 86; CPC, arts. 479 e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1706804 SP 2020/0124778-3, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - Primeira Turma; STJ - AgRg no REsp: 1320249 RJ 2012/0088536-6, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - Primeira Turma TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026; TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025; TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAIMUNDO LEITE DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente
n. 1003875-83.2025.8.11.0007, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laborativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o conjunto probatório constante dos autos evidencia a existência de sequelas permanentes decorrentes de doença ocupacional, consistente em blastomicose pulmonar, patologia que comprometeu parte de sua capacidade respiratória e reduziu sua aptidão para o desempenho de atividades que demandam esforço físico.

Aduz que a enfermidade pulmonar adquirida possui relação com o ambiente de trabalho rural, configurando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, circunstância que teria ocasionado incapacidade total e temporária anteriormente reconhecida pelo próprio INSS.

Sustenta, ainda, que a legislação previdenciária prevê a concessão do benefício de auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecido seu direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária, além do pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

O
INSS
não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 339127864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Raimundo Leite da Costa
, atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade, alega ser portador de blastomicose (CID-10 B40), sustentando que o exercício de suas atividades como trabalhador rural contribuiu para o desenvolvimento da referida patologia.

Em razão dessa enfermidade, foi afastado de suas atividades laborais, passando a receber auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) no período de 21/10/2008 a 30/05/2009 (NB 532.640.291-9), conforme se verifica no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 342927088).

Aduzindo a persistência de sequelas que teriam ocasionado redução de sua capacidade laborativa, o segurado ajuizou a presente demanda objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente. O Juízo de origem, contudo, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laboral (ID 342927099).

A insurgência recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

De início, cumpre ressaltar que, embora o pedido formulado na petição inicial tenha se limitado à concessão de auxílio-acidente, não se exige do segurado pleno conhecimento técnico acerca da exata extensão de sua incapacidade laborativa. Ademais, à luz do princípio da
fungibilidade dos benefícios previdenciários
, é plenamente admissível que o magistrado, uma vez constatado o preenchimento dos requisitos legais, conceda benefício diverso daquele expressamente pleiteado, desde que compatível com a situação fática comprovada nos autos,
sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita
.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita.

(STJ - AgInt no AREsp: 1706804 SP 2020/0124778-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

[...] 1. O Direito Previdenciário não deverá ser interpretado como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Este deve, também, ser um dos nortes da jurisisdição previdenciária. 2
. É firme a orientação desta Corte de que não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria
.

(STJ - AgRg no REsp: 1320249 RJ 2012/0088536-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013)

À vista disso, a análise dos autos revela que o segurado, ora apelante, faz jus à concessão de benefício mais vantajoso do que aquele requerido na inicial, qual seja, a
aposentadoria por invalidez acidentária
, conforme fundamentos que passo a expor.

Insta consignar que o
nexo causal
se mostra incontroverso, tendo em vista que o próprio INSS reconheceu, na esfera administrativa, a natureza acidentária do evento ao conceder auxílio-doença acidentário (espécie 91). Ademais, o laudo pericial atesta a existência de concausalidade entre a atividade laboral exercida e a patologia que acomete o autor, nos termos do art. 20, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No que se refere à
carência
, nos casos em que a incapacidade decorre de acidente de trabalho ou de
doença profissional, como na hipótese em exame
, o artigo 26, inciso II, da mesma lei dispõe que ela é dispensada, nos seguintes termos:

“
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho

(...)”.

Dessa forma, resta afastada a exigência de cumprimento de carência no presente caso, por expressa previsão legal.

Quanto à
qualidade de segurado
, prevista no artigo 15 da Lei nº 8.213/91, verifica-se, a partir do extrato do CNIS, que o histórico contributivo do segurado evidencia vínculo previdenciário duradouro no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com registros regulares de contribuições, o que demonstra a manutenção de sua filiação ao sistema previdenciário.

Ainda que assim não fosse, o artigo 102, § 1º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que
“a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos”
.

No tocante à
incapacidade laboral
, a perícia judicial (ID 342927096) concluiu pela existência de incapacidade
total e permanente
para o exercício da atividade habitual de trabalhador rural. Destacam-se os seguintes trechos do laudo pericial:

“[...] DA CONCLUSÃO:
Incapacidade laborativa total e permanente para atividades rurais habituais que demandem esforço físico
.

1. O Requerente é portador de sequelas decorrentes da patologia denominada Blastomicose (CID 10 - B40)?
Resposta: Sim, apresenta sequela pulmonar fibrótica decorrente de blastomicose.

6. As limitações ou sequelas apresentadas são permanentes ou de longa duração?
Resposta: Permanentes, pois fibrose pulmonar é irreversível
.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? Resposta:
Sim
.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.
Resposta: Total, pois impossibilita tarefas rurais que exigem capacidade pulmonar plena
.”

Ademais, sob o prisma técnico-jurídico, mostra-se temerário presumir que o apelante, ainda que submetido a eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, consiga efetiva reinserção no mercado de trabalho. Tal conclusão se reforça diante de suas condições pessoais, notadamente: idade avançada (62 anos), baixa escolaridade (ensino fundamental), histórico profissional restrito a atividades braçais no meio rural e acometimento de patologia crônica que ocasiona redução ventilatória restritiva.

Some-se a isso o fato de que, por ocasião da perícia médica, a
expert
consignou que o autor se encontra afastado de suas atividades laborais há mais de 8 (oito) anos, bem como que a doença
“impossibilita atividades de esforço; pode realizar funções sedentárias, porém reabilitação é improvável pela baixa escolaridade”
.

Diante desse cenário, considerando-se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado, que evidenciam a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho,
impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
.

Cumpre salientar, ademais, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, entendimento reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais.

(TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

[...] 2.
O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo considerar também os aspectos sociais, econômicos e profissionais do segurado para aferir sua incapacidade para o trabalho.

(TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (g.n)

[...]
5. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça
.

6. A idade avançada (53 anos), baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos, e afastamento do mercado de trabalho desde 2019, somados às graves limitações físicas decorrentes das patologias diagnosticadas, tornam extremamente improvável a reinserção da segurada no mercado de trabalho.

(TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (g.n)

No que se refere ao termo inicial do benefício, o artigo 43, caput, da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida
a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
.

Assim, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada em
31/05/2009
, dia subsequente à cessação do auxílio-doença ocorrida em 30/05/2009 (NB 532.640.291-9), observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ.

Em razão da reforma da sentença e da procedência do pedido principal, os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar:

a)
a condenação do réu à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária em favor da parte apelante, fixando-se o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido (DIB em 31/05/2009 – NB 532.640.291-9), com abatimento dos valores eventualmente recebidos da Previdência Social e observância da prescrição quinquenal prevista na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça;

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026